Tribunal: TJMT
Processo: 1079215-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079215-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVELYN SALDANHA BECKER - CPF: 034.633.451-96 (RECORRIDO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), EDWALDO RODRIGO DE JESUS SOUZA - CPF: 733.061.001-10 (RECORRIDO), HERMINIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 959.363.271-91 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 5 (CINCO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE INTENSIDADE DO TRÁFEGO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. A alegação de que o atraso ocorreu em decorrência de intensidade do tráfego aéreo não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4. Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 5.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de tráfego na malha aeroviária, o que, segundo seu fundamento, tem o condão de afastar os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1079215-22.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Polo Passivo

EVELYN SALDANHA BECKER e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
na qual os reclamantes relatam que adquiriram junto à Reclamada, passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT à São Paulo/SP, com saída em 23/11/2023, com previsão de chegada ao destino final às 07h35min, porém, o voo foi alterado, chegando ao destino final com quase 06 horas de atraso.

Alegam ainda que o voo de volta, sendo o trecho São Paulo/SP à Cuiabá/MT, também sofreu atraso de quase 02 horas.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante,
a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

A parte recorrente alega que o atraso no voo ocorreu em decorrência de tráfego na malha aérea, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024